Tribunal: STF
Processo: HC 236871
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus através do qual o impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da ausência de análise, pelo STJ, no período de plantão judicial, do Habeas Corpus nº 881.517/MS.  



    2. Colhe-se dos autos que foi determinada a prisão preventiva do paciente, pendente o cumprimento do respectivo mandado, considerada a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V e art. 35, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual e associação para esse fim).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo indeferido o pedido liminar, em 02/01/2024 (e-doc. 22). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, protocolado em 05/01/2024, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Defende a possibilidade de superação do verbete nº 691 da Súmula do STF. Destaca as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Ressalta tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Salienta cabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. Pontua que o paciente se apresentou espontaneamente perante autoridade policial, no intuito de contribuir com a investigação. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para garantir ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal nº 0900751-53.2023.8.12.0031, que tramita perante o r. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Caarapó/MS ou até o julgamento de mérito deste habeas corpus. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 22/01/2024, constatou-se que a Ministra Presidente, em 11/01/2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 881.517/MS, frisando o óbice do verbete nº 691 da Súmula do STF.



     



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. Observa-se que a impetração foi protocolada no STF em 05/01/2024, antes mesmo que houvesse manifestação do STJ, que veio a ocorrer apenas em 11/01/2024. Na oportunidade, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus, a ministra presidente do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, assentando a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça (decisão disponível para acesso público no site do STJ). 



    9. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator